Tribunal: STF
Processo: ARE 1283363
Classe: ARE
Órgão julgador: None
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO À MORADIA. COLISÃO ENTRE PRINCÍPIOS. LEI MUNICIPAL. NORMA CONSTITUCIONAL. LEGALIDADE ESTRITA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES AFASTADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 1. Apresenta-se razoável que o direito à moradia prevaleça em relação ao princípio da legalidade estrita, principalmente porque a dignidade da pessoa humana é instrumento utilizado na solução de conflitos existentes entre os direitos fundamentais. 2. Não há que se falar em invasão de competência ou afronta ao princípio da separação dos Poderes, pois ainda que detenha a Administração poder discricionário, tal poder não é imune ao controle do Judiciário especialmente quando indivíduos têm a sua vida colocada em risco, conforme se observa neste caso concreto, em que os autores tiveram que abandonar a residência objeto da doação, por sofrerem sérias ameaças de traficantes e usuários de drogas, de quem eram vizinhos. Remessa Necessária e apelação cível desprovidas.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Compulsando os autos, observa-se que em março de 2010, os autores foram beneficiados com o imóvel situado à Rua das Mussaendas, Qd.16, Lt.32, Setor Residencial Jardins do Cerrado 4, em Goiânia-GO, por meio do Programa de Habitação de Interesse Social da Secretaria Municipal de Habitação do Município de Goiânia-SMHAB (fl.23/30). Em julho de 2013, os requerentes realizaram a permuta do citado imóvel com outro, localizado no Residencial Novo Mundo III, com a devida anuência da Secretaria da Habitação, obtida no Processo Administrativo n.39565102 (fl.21/22). Contudo, passado algum tempo, os autores se viram forçados a desocuparem o novo imóvel, uma vez que, conforme reconhecido pela própria Diretoria de Regularização Fundiária da SMHAB em Despacho de n.962/2013, estavam estes sob a ameaça de traficantes locais (fl.37). Registre-se que, após a saída dos autores, foi solicitada, inclusive, a atuação da 18ª Delegacia de Polícia para a retirada dos usuários de entorpecentes, que invadiram o imóvel e passaram a ocupá-lo irregularmente. Desta forma, clarividente que os autores, desistiram do benefício que lhes foi doado com o intuito de preservar a sua vida e de sua família, conforme, inclusive, consignado no Parecer n.070/2016- GERPRO, colacionado ao evento n.38, arquivo 02. No mesmo sentido está o Despacho n. 2166/2014, que, de igual forma, reconhece a necessidade de os autores abandonarem a sua moradia, visando salvaguardar um bem maior, qual seja, o direito à vida (vide movimentação n.38, arquivo 03) Contudo, mesmo ciente de toda a circunstância que culminou na saída dos autores do imóvel que lhes havia sido doado, o requerido proferiu o Despacho no 518/2014-AJUR, que concluiu pela impossibilidade de concessão de novo benefício, por já terem sido os autores agraciados pelo Programa de Habitação de Interesse Social. Com efeito, se por um lado, a Lei Municipal n. 8.534/2007 (alterada pela Lei Municipal n.10.231/2018) dispõe sobre os requisitos para obtenção de imóvel disponibilizado através do SMHAB às famílias de baixa renda, por outro, nos deparamos com o direito social de moradia garantido pela Constituição Federal em seu artigo 6º1 . Analisando conjuntamente as duas normas (legislação municipal e constitucional), tem-se que, no caso em apreço, a restrição legal se tornou excessiva aos autores, já que o Poder Público sequer cumpriu com o seu dever de segurança pública, não podendo exigir que os autores apelados coloquem a sua vida em risco e permaneçam no local, sofrendo graves ameaças dos usuários de drogas e traficantes. Frise-se, por consectário, que na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e também às exigências do bem comum, conforme disposição do artigo 5º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Desta forma, verifica-se a desproporcionalidade da aplicação da regra, no caso concreto, tendo em vista que os autores estariam impedidos de buscar uma solução para resguardarem a sua vida, sem abandonar o benefício alcançado, ou seja, a sua moradia, principalmente pela idade dos filhos, ainda menores, e a situação frágil de um deles, devido ao seu problema de saúde (paralisia cerebral - vide relatório médico de fl.15).”
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente